Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. INOCORRÊNCIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir sua realização se constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, como no caso em apreço, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, sem que essa providência caracterize cerceamento ao direito da parte de produzir provas.
2. Uma vez que o Magistrado singular, condutor do processo, entende que a produção da prova pretendida é desnecessária e inútil para o deslinde da controvérsia e para comprovação dos fatos alegados, não compete a esta Turma julgadora, em sede de agravo de instrumento, afirmar o contrário.
3. Recuso desprovido. Unânime.